Tribunal: TJDFT
Processo: 0714426-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714426-46.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIZCAPITAL COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A APELADO: CLINSP CLINICA DE SAUDE E PSICOLOGIA LTDA - ME, ERIKA CHRYSTIAN VITORIA DE BRITTO, STEFHANNY KAROLINE CARVALHO DE BRITTO D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por BIZCAPITAL COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS SA em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela ora apelante em desfavor das apeladas, CLINSP CLÍNICA DE SAÚDE E PSICOLOGIA LTDA – ME, ERIKA CHRYSTIAN VITORIA DE BRITTO e STEFHANNY KAROLINE CARVALHO DE BRITTO, julgou extinta a execução com base no art. 924, II, do CPC, declarando a obrigação satisfeita pelo pagamento, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Ressalta-se que foram opostos embargos de declaração (ID 49191121) em face da reportada sentença, onde a embargante/apelante aduz que a executada não procedeu com o pagamento de todas as parcelas do acordo, pois ainda faltaria 2 (duas) parcelas para integral cumprimento do ajuste, de modo que a sentença que extinguiu o feito pelo pagamento seria contraditória. Todavia, os aclaratórios foram conhecidos e rejeitados (ID 49191124). Por fim, a apelante interpôs o presente recurso (apelação) contra a referida sentença, no entanto, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, denota-se eventual intempestividade da apelação interposta. Nesse sentido, confira: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO. EMPRESA PARCEIRA DO TJDFT. PREVALÊNCIA DO SISTEMA ELETRÔNICO. ART. 5o DA LEI No 11.419/2006. ART. 2o E 5o DA PORTARIA GC 160/2017. PRELIMINAR REJEITADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. PLEITO EFETUADO NOS PRÓPRIOS AUTOS. REJEITADO. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMETRIA ENTRE O RECURSO E A SENTENÇA. VIOLAÇÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A intimação pelo Portal Eletrônico é considerada como forma especial e, portanto, prevalece sobre a forma genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. 2. Em caso de dupla intimação de parceiros cadastrados, deve prevalecer a intimação realizada pelo Portal Eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via Diário de Justiça Eletrônico, conforme expressamente previsto no caput do art. 5o da Lei no 11.419/2006. 3. O Banco de Brasília é cadastrado como empresa parceira do TJDFT, nos termos do arts. 2o e 5o da Lei no 11.419/06 e na forma exigida pelo art. 2o e 5o da Portaria GC no 160/2017 do TJDFT, donde se depreende que suas intimações serão realizadas via sistema. Restando demonstrada a tempestividade do recurso, rejeita-se a preliminar. 4. O apelante formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo no bojo do recurso, o que evidencia a inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3o, do CPC). Pedido rejeitado. 5. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, estes deveriam dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo magistrado singular. 6. O apelante não aponta detida e concretamente em que se funda o seu inconformismo em relação aos argumentos adotados pelo sentenciante, de modo a revolver a discussão na instância superior. Inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, ficando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1739395, 07393752620228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO ANTERIOR A PUBLICAÇÃO NO DJE. PREVALÊNCIA DO SISTEMA PJE. LEI 11.419/2006. PRECEDENTES STJ E TJDFT. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou tese segundo a qual "o termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe). (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/05/2021; Info 697)." 2. Verificado que a intimação eletrônica por meio de portal próprio (PJe), foi realizada antes da publicação no DJe, aquela deverá prevalecer para fins de contagem do prazo recursal. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1724157, 00124327920148070005, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO. DUPLA INTIMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE. TEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. 1. Tratando-se de empresa pública parceira de expedição eletrônica, na hipótese de dupla intimação (via DJe e PJe), tem prevalência a intimação eletrônica realizada por meio do portal eletrônico (sistema PJe), nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006 e dos arts. 2o e 5o da Portaria PG no 160/2017 do TJDFT. Precedentes STJ e TJDFT. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1276255, 07057952720178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e à inteligência da previsão contida no art. 932, parágrafo único, do CPC, CONCEDO À PARTE APELANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL, facultando-lhe requerer o que entender de direito. Friso, no ensejo, que o silêncio da parte recorrente implicará o não conhecimento do recurso à baila, ante a possível intempestividade, considerando para tanto as informações constantes do sistema PJe (expedição eletrônica) na origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator